Tribunal: STF
Processo: HC 250707
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. “OPERAÇÃO ENGENHO”. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPROPRIEDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Relatora negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 209.036/PR (e-doc. 23).



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado, no âmbito da “Operação Engenho”, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico), art. 2º, caput e § 2º, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa), art. 4º, al. “a”, § 1º, da Lei nº 1.521, de 1951 (usura), art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro), e art. 299, caput, do Código Penal (falsidade ideológica). A denúncia foi recebida em 30/01/2024 (e-doc. 5, HC nº 248.739).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem (e-doc. 9). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4.  Neste habeas corpus, os impetrantes alegam que o paciente é imprescindível aos cuidados de seu filho, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. Fazem referência a laudo social que aponta dificuldades enfrentadas pela avó do menor. Pontuam o cometimento de delitos sem violência ou grave ameaça. Arguem que o Tribunal de origem inovou na fundamentação ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, caracterizando a reformatio in pejus. Argumentam que o paciente alcançou requisito objetivo para a progressão de regime, com relação à condenação transitada em julgado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para esse fim, de modo que o cumprimento de pena não impediria a revogação da prisão preventiva. Aludem ao art. 318, inc. III, do Código de Processo Penal e ao entendimento firmado pelo Supremo no julgamento do habeas corpus coletivo nº 165.704. Concluem ser cabível a substituição da prisão pelo recolhimento domiciliar.



    5. Buscam, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. No tocante à possibilidade de prisão domiciliar, o Código de Processo Penal, ao disciplinar a hipótese pretendida pelo paciente, assim dispõe: 



    “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: 



    (...)



    III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;     



    (...)



    VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 



    Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.” (grifos nossos)  



    9. Na espécie em análise, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná decidiu pela impossibilidade da prisão domiciliar sob os seguintes fundamentos:



    “Conforme jurisprudência pacificada, a concessão da prisão domiciliar ao genitor/pai de criança menor de 6 (seis) anos ou portadora de alguma deficiência não é presumida, necessitando de comprovação cabal de ser o único responsável por aquela em todos os seus aspectos, ou seja, imprescindível, o que no caso em concreto não ocorre. 



    Segundo se verifica da situação ora aportada, o relatório produzido pelo Núcleo de Apoio Especializado à Criança e ao Adolescente acabou por confirmar que CARLOS ROBERTO RODRIGUES JUNIOR não é imprescindível aos cuidados do filho E.E.Q. R. 



    É possível extrair com muita clareza que a pessoa indispensável é a avó materna Sr.ª Nilce, a qual foi quem efetivamente criou E. desde o seu nascimento, quando sua filha e o paciente renunciaram aos cuidados do então recém-nascido. 



    Constata-se que há apenas 5 (cinco) anos o paciente passou a se aproximar do filho, ou seja, quando aquele já contava com 7 (sete) anos de idade. 



    Firme também o fato de que CARLOS ROBERTO RODRIGUES JUNIOR não presta auxílio financeiro contínuo, sendo que a criança frequenta escola pública estadual longe de sua residência, vivendo em padrão de vida totalmente oposto ao vivenciado pelo paciente, sua esposa e corré Bruna e seu filho A., fruto desta relação.



    (...)



    Entende-se relevante a gravidade da doença acometida pelo filho do paciente, contudo há que se observar que aquele não é sozinho no mundo, isso graças a avó materna Sr.ª Nilce que o aceitou e o criou sem ajuda de nenhum dos genitores. 



    Também se reprise que a criança não é de responsabilidade única do paciente; ao revés, como apontado, presta auxílio como e quando bem lhe provém. Assim, a imprescindibilidade não restou efetivamente comprovada. 



    A doença do filho E. não serve para desconstituir os requisitos e a necessidade de manutenção da prisão preventiva, presentes ao caso. 



    Pelo contexto que se retira do estudo social, o paciente esporadicamente contribui financeiramente, restando a avó materna e ao E. a sobrevivência com a quantia oriunda de benefício social continuado no valor de R$ 1.412,00. 



    De se ter em conta que a reclusão do pai não impede que a madrasta que se encontra em prisão domiciliar cumulada com medidas cautelares diversas proveja auxílio para a locomoção do enteado para as terapias necessárias, por exemplo, pagando Uber ou Táxi.



    Também, possível a familiares do paciente, como p. ex. o tio da criança, irmão de Carlos, Pedro Henrique Rodrigues (corréu) prestar o auxílio, considerando que em desfavor deste nenhuma restrição a liberdade de ir e vir foi decretada. 



    No pertinente à arguição de descumprimento da Resolução nº. 369/2021, do CNJ, que trata da prisão domiciliar, referido argumento esvai-se pelo acima já perfilhado no sentido de não se mostrar ser o pai pessoa necessária e imprescindível aos cuidados do filho menor de idade. 



    Por fim, e não menos importante, o paciente CARLOS ROBERTO RODRIGUES JUNIOR (“ZÓIO” OU “JR”) respondeu a outros procedimentos criminais, bem como é detentor de sentença condenatória com trânsito em julgado: 



    - n. 0069407-16.2012.8.16.0014, em fase de execução de pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos e 8 (oito) dias, pela prática de delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cumprindo ao momento em regime fechado, cujo início se deu em novembro de 2023. 



    Frise-se que, neste momento processual, há elementos nos autos que remontam a necessidade de se manter a garantia da ordem pública, qual seja, a periculosidade concreta e possibilidade de reiteração delitiva. 



    Pelo exposto, em que pesem os argumentos expendidos pelos impetrantes, não se verifica a possibilidade de se conceder a ordem ao paciente CARLO ROBERTO RODRIGUES JUNIOR (“ZÓIO” OU “JR”).” (e-doc. 9, p. 15-18, grifos nossos)



    10. No mesmo sentido concluiu a Ministra Relatora no Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:



    “Como se pode observar, o Tribunal de origem — instância adequada ao exame do acervo fático-probatório dos autos — concluiu pela ausência de prova da imprescindibilidade do paciente aos cuidados do filho menor, cuja criação há muito teria sido entregue à avó materna. 



    Também concluiu pela manutenção da custódia cautelar do recorrente em razão de sua periculosidade, especialmente diante da posição de liderança que ocupa na estrutura de organização criminosa, o que denota risco concreto de reiteração e continuidade das práticas delitivas em apuração. 



    Assim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, o que impede a atuação excepcional desta Corte, sobretudo na estreita via do recurso em habeas corpus.” (e-doc. 23, p.4).



    11. Conforme se observa, as instâncias antecedentes consideraram não haver comprovação de ser o paciente imprescindível aos cuidados do filho ou o único responsável por ele, circunstâncias exigidas para o implemento da prisão domiciliar, nos termos do citado art. 318, incs. III e VI, do Código de Processo Penal. Assim, não há ilegalidade a ser reconhecida. Nessa linha:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTADA EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR O BENEFÍCIO PREVISTO NOS ARTS. 318 E 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 2. É possível conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar ao preso provisório que seja pai e o único responsável pelos cuidados de crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole” (HC 165.704, ministro Gilmar Mendes). 3. O Superior Tribunal de Justiça ressaltou, no caso, “não haver demonstração da imprescindibilidade do recorrente aos cuidados da criança, tendo em vista a ausência de comprovação de que seria seu único responsável”. 4. Esta Corte tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal desde que, como é o caso, fundamentada a excepcionalidade. 5. Agravo interno desprovido”.



    (HC nº 201.929-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. em 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos)  



    “(...) PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia. PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. A ausência de comprovação da existência de filho menor de 12 anos, bem assim de ser o paciente o único responsável pelo menor, inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar – artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.”



    (HC nº  169.171/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/09/2019, p. 03/10/2019; grifos nossos)



    12. De outro lado, eventual superação desse entendimento, de modo a assentar a imprescindibilidade do paciente para os cuidados do menor, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator